Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL. APURAÇÃO DA REAL CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE E DA EFETIVA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO.
1. Não se modifica o valor da obrigação alimentar quando ausente comprovação da alteração na situação financeira do alimentante, mantidas as necessidades do alimentando.
2. A exegese do § 1o do artigo 1.694 do CC é a de que a verba alimentícia se guiará pelo binômio necessidade-possibilidade, respectivamente. A lei já indica, por sua clara redação, a imperiosidade da dilação probatória, a fim de averiguar as reais condições das partes para, ao final, fixar os alimentos.
3. Recurso não provido.